Tribunal: TJSP
Processo: 2178803-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PROVA - Ônus - Inversão – Ação declaratória de inexistência de débito decorrente de utilização de cartões de crédito alegadamente fraudulenta - Determinação ao réu para juntada de comprovantes de operações e de recebimentos feitos pelas empresas beneficiadas – Admissibilidade, em se tratando de prova impossível à autora – Inteligência do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e no §1o do

Ementa:
PROVA - Ônus - Inversão – Ação declaratória de inexistência de débito decorrente de utilização de cartões de crédito alegadamente fraudulenta - Determinação ao réu para juntada de comprovantes de operações e de recebimentos feitos pelas empresas beneficiadas – Admissibilidade, em se tratando de prova impossível à autora – Inteligência do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e no §1o do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2178803-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravada EDNA DE OLIVEIRA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2178803-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44832
2
VOTO No: 44832
AINT.No: 2178803-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 13a VC F REG SANTO AMARO
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDA. : EDNA DE OLIVEIRA FERREIRA (JUST GRAT)
INTERDO: BANCO ITAUCARD S.A.
PROVA - Ônus - Inversão
Ação declaratória de
inexistência de débito decorrente de utilização de cartões de
crédito alegadamente fraudulenta - Determinação ao réu
para juntada de comprovantes de operações e de
recebimentos
feitos
pelas
empresas
beneficiadas

Admissibilidade, em se tratando de prova impossível à
autora Inteligência do disposto no inciso VIII do art. 6o do
CDC e no §1o do art. 373 do Cód. de Proc. Civil Decisão
que negou provimento ao agravo de instrumento mantida
Agravo interno improvido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
negou provimento a agravo de instrumento tirado de determinação, em ação dita “de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais...” decorrente de
uso alegadamente fraudulento de cartão de crédito, para que o réu que comprove que
“as transações foram realizadas por pessoas que estavam na posse dos cartões e das
senhas”, providenciando “prova documental”, como comprovantes de recebimento
de pagamentos pelas empresas que prestaram serviços ou venderam mercadorias, no
prazo de quinze dias.
As alegações no agravo de instrumento foram que a inversão
do ônus da prova é indevida, que “as transações DE TODOS OS CARTÕES
ADICIONAIS NUNCA FORAM FEITAS PELA AUTORA, E ESTA JAMAIS AS
CONTESTOU”, que não há verossimilhança nas alegações da agravada autora, que a
autora retirou diversos cartões adicionais em favor de terceiros, os quais mantinham-
se na posse destes, conforme demonstram os pagamentos anteriores realizados, que
todas as transações foram feitas mediantes utilização de “chip” e senha pessoal, que
os valores das faturas anteriores indicam que os cartões adicionais não eram pagos
apenas pela agravada, que não tem como identificar quais são os estabelecimentos e
os cartões eram utilizados por terceiros, considerando-se a apoucada renda da
agravada, que a agravada deixou e pagar muitas transações e débitos não
questionados, que as compras não divergem do perfil de consumo, que “não tem
qualquer relação contratual ou pessoal com os milhares de estabelecimentos
comerciais que aceitam transações por meio de cartões de crédito ou débito”.
A agravada não respondeu, apesar de intimada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2178803-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44832
3
Não houve oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante não tem razão.
Como ficou expresso na decisão ora agravada, o inciso VIII do
art. 6o do CDC estabelece que “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências”.
Por outro lado, § 1o do art. 373 do Cód. de Proc. Civil
estabelece que, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Bem justificou a culta Magistrada as razões da determinação
ao asseverar que, independentemente da verossimilhança das alegações da agravada,
afirma ela que não realizou determinadas transações, isto é, que nem ela nem
terceiros por ela autorizados utilizaram os cartões para adquirir certos e determinados
produtos e serviços indicados nas faturas.
Ora, trata-se de evidente prova negativa que não pode ser
produzida por ela; ao contrário, somente ao agravante cabe demonstrar a regularidade
das operações.
Mais ainda, sendo o agravante instituição financeira
responsável pela cobrança das faturas, possui plenas condições de identificar os
estabelecimentos comerciais em que realizadas, podendo contatá-los e obter
demonstrativos das compras, bem como outros elementos que ajudem a esclarecer os
fatos.
Fica, pois, mantida a decisão regimentalmente agravada, do
seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Fernanda Soares Fialdini que,
em ação dita “de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e
materiais...” relativa a uso alegadamente indevido de cartão de crédito,
determinou ao réu que comprove que “as transações foram realizadas por
pessoas que estavam na posse dos cartões e das senhas”, providenciando “prova
documental”, como comprovantes de recebimento de pagamentos pelas
empresas que prestaram serviços ou venderam mercadorias, no prazo de quinze
dias.
Sustenta o agravante que a inversão do ônus da prova é
indevida, que “as transações DE TODOS OS CARTÕES ADICIONAIS
NUNCA FORAM FEITAS PELA AUTORA, E ESTA JAMAIS AS
CONTESTOU”, que não há verossimilhança nas alegações da agravada autora,
que a autora retirou diversos cartões adicionais em favor de terceiros, os quais
mantinham-se na posse destes, conforme demonstram os pagamentos anteriores
realizados, que todas as transações foram feitas mediantes utilização de “chip” e
senha pessoal, que os valores das faturas anteriores indicam que os cartões
adicionais não eram pagos apenas pela agravada, que não tem como identificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2178803-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44832
4
quais são os estabelecimentos e os cartões eram utilizados por terceiros,
considerando-se a apoucada renda da agravada, que a agravada deixou e pagar
muitas transações e débitos não questionados, que as compras não divergem do
perfil de consumo, que “não tem qualquer relação contratual ou pessoal com os
milhares de estabelecimentos comerciais que aceitam transações por meio de
cartões de crédito ou débito”.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, o inciso VIII do art. 6o do CDC estabelece
que “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
O § 1o do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, por sua vez,
determina que, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
No caso, como bem ressaltado pelo culta Magistrada,
independentemente da verossimilhança das alegações da agravada, ela afirma
que não realizou determinadas transações, isto é, que nem ela nem terceiros por
ela autorizados utilizaram os cartões para adquirir certos e determinados
produtos e serviços indicados nas faturas.
Ora, trata-se de evidente prova negativa que não pode ser
produzida por ela; ao contrário, somente ao agravante cabe demonstrar a
regularidade das operações.
Mais ainda, sendo o agravante instituição financeira
responsável pela cobrança das faturas, possui plenas condições de identificar os
estabelecimentos comerciais em que realizadas, podendo contatá-los e obter
demonstrativos das compras, bem como outros elementos que ajudem a
esclarecer os fatos.
Observe-se, por fim, que, em se tratando de ônus
processual, não está o agravante obrigado a cumpri-lo, todavia, deverá arcar
com eventuais consequências de sua inércia, tanto mais porque foi-lhe garantido
amplas oportunidade para dele se desincumbir.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de instrumento, que é
manifestamente improcedente.”;
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator